Tribunal: TJDFT
Processo: 0718606-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718606-94.2022.8.07.0001 RECORRENTE: DIEGO BATISTA JORGE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS, DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL, RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, SUBSTITUIÇÃO DA PENA E FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO – TESES REFUTADAS. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Apelações interpostas pela Defesa contra sentença que condenou os réus como incursos no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, sendo um deles também condenado pelo art. 12 da Lei no 10.826/03. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) nulidade da busca domiciliar; (ii) absolvição por ausência de provas; (iii) desclassificação para uso pessoal; (iv) reconhecimento do tráfico privilegiado com aplicação da fração de 2/3; (v) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e fixação de regime inicial aberto. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A busca domiciliar foi considerada válida, por ter ocorrido em situação de flagrante delito, conforme entendimento consolidado do STF (Tema 280) e STJ. 2. A absolvição por ausência de provas foi afastada, pois o conjunto probatório é harmônico e suficiente para demonstrar a autoria e a materialidade do crime, incluindo laudos periciais, depoimentos policiais e apreensão de substâncias ilícitas. 3. A desclassificação para uso pessoal foi afastada diante da quantidade de drogas apreendidas, da diversidade de substâncias, da presença de apetrechos e da dinâmica dos fatos, que evidenciam a intenção de difusão ilícita. 4. O tráfico privilegiado foi corretamente afastado, pois, embora os réus sejam primários e de bons antecedentes, há elementos que indicam dedicação à atividade criminosa, como a quantidade significativa de drogas e apetrechos para comercialização. 5. A substituição da pena e a fixação de regime inicial aberto foram indeferidas, por ausência dos requisitos legais previstos nos arts. 44 e 77 do Código Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: É incabível o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, quando demonstrada a dedicação do agente à atividade criminosa, ainda que primário e de bons antecedentes. A condenação por tráfico de drogas é válida quando o conjunto probatório é harmônico e suficiente para demonstrar a autoria e a materialidade do delito, afastando a tese de absolvição por ausência de provas. O recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 157, 244 e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal, alegando nulidade por ausência de justa causa para a busca pessoal. Requer a absolvição; b) artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, defendendo, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição de pena de tráfico privilegiado; c) artigo 386, inciso III, do CPP, alegando “atipicidade material da conduta referente ao delito de porte irregular de munição de uso permitido, uma vez que não houve qualquer lesão ou probabilidade de ofensa ao bem jurídico tutelado pela norma penal” (ID 78018327, p. 24). Sustenta, quanto às teses dos itens “a”, “b” e “c”, dissenso pretoriano com julgados do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido quanto a apontada ofensa aos artigos 157, 244 e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 77118869): (...) no caso concreto, constata-se que havia elementos aptos a legitimar o início do procedimento investigatório, uma vez que os policiais fizeram campana no local e visualizaram a existência, de fato, de situação de traficância naquele estabelecimento. Destaca-se que as declarações dos policiais são coerentes e harmonizam-se com as demais informações constantes dos autos, permitindo concluir que havia justa causa para o ingresso no domicílio, conforme os elementos preliminares indicativos de crime. Portanto, havendo indícios da situação de flagrante delito, não há ilegalidade na busca pessoal, pois inerente à atuação da polícia ostensiva a abordagem do cidadão em situação de flagrância delitiva. Ademais, presente hipótese constitucional autorizativa de ingresso em residência independentemente de autorização judicial ou do respectivo morador, as provas produzidas devem ser consideradas lícitas, não havendo falar em nulidade desses atos. (...) As provas dos autos revelam que os denunciados foram flagrados transportando e guardando substâncias entorpecentes (maconha, cocaína e haxixe) em porções diversas, totalizando mais de 1 kg de drogas ilícitas, além de munições de arma de fogo. A abordagem policial ocorreu durante campana para localizar foragido. Após movimentações suspeitas entre os denunciados, foi realizada a abordagem e apreensão dos materiais. Na residência de DIEGO foram encontradas mais drogas e 15 munições calibre .40. Na motocicleta vinculada a CARLOS EDUARDO foram localizadas mais 3 porções de droga. Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Tampouco merece transcorrer o especial quanto à alegada contrariedade ao artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME ÚNICO. CONTINUIDADE DELITIVA. DELITOS AUTÔNOMOS. IMERSÃO. FATOS E PROVAS. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES. APETRECHO DE PESAGEM. VALORES EM ESPÉCIE. ANOTAÇÕES TRAFICÂNCIA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTADO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTO RELEVANTE. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS TERMOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2. O tráfico privilegiado foi afastado por ter a Corte local concluído pela dedicação do paciente a atividades criminosas há algum tempo, não se tratando de caso isolado, sendo apreendida considerável quantidade e diversidade de entorpecentes, apetrecho de pesagem, valores em espécie e caderno com anotações de traficância. (AgRg no HC n. 948.499/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de 11/6/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Outrossim, o especial não reúne condições de admissibilidade quanto à tese de ofensa ao artigo 386, inciso III, do CPP, pois a matéria disciplinada pelo referido dispositivo legal não foi objeto de apreciação pelo órgão julgador, “tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Acresça-se, por oportuno, que “a ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa" (AgInt no AREsp 2.310.465/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). De semelhante teor, o AgInt no AREsp 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004